Tribunal: STF
Processo: ARE 1386790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. OFENSA REFLEXA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, maneja agravo o Patriota - Direção Nacional. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega regularidade no repasse dos recursos do Fundo Partidário recebidos pelo partido no ano de 2015, porquanto observado o princípio da autonomia partidária. Aduz que a desaprovação das contas configura ofensa à segurança jurídica político-institucional. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II e XXXVI, e 17, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas do Partido Ecológico Nacional (atual PATRIOTA), relativas ao exercício financeiro de 2015, ao fundamento de que insuficientes os documentos fiscais apresentados para a comprovação de despesas efetuadas e ausente repasse dos recursos aos diretórios municipais e regionais e ao programa de incentivo à participação feminina na política. O acórdão está assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (ATUAL PATRIOTA). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO AOS DIRETÓRIOS. CONTAS DESAPROVADAS. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Ecológico Nacional (atual PATRIOTA) relativa ao exercício financeiro de 2015. 2. Assente a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a inércia do partido em atender intimação para sanar irregularidades apontadas em parecer preliminar implica preclusão, tornando inaceitável a juntada de documentação tardia. Precedentes. 3. Incabível o exame das contas fundacionais do exercício financeiro de 2015 diante da iminente prescrição e do que decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica e à necessidade de regulamentação da matéria por este TRIBUNAL. 



    4. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 Res.-TSE 23.432/2014, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. 



    5. O PEN destinou apenas R$ 106.380,00 (cento e seis mil, trezentos e oitenta reais) em políticas de incentivo à participação feminina, valor que representa apenas 42,47% do que deveria ser aplicado (R$ 349.840,61). 



    6. A recalcitrância da agremiação em descumprir a norma eleitoral desde 2012 é circunstância grave, mas que por si só não enseja a desaprovação das contas, conforme o art. 55-A da Lei 9.096/1995.



    7. A agremiação deixou de repassar recursos aos seus diretórios municipais e regionais, com uma única exceção, abandonando em completa penúria as legendas partidárias. A falta de comprovação de contingenciamento dos recursos financeiros a serem aplicáveis em pleitos vindouros não afasta a irregularidade grave. 



    8. As irregularidades no total de 5,36% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2015 (R$ 6.996.812,28) pelo PEN (atual PATRIOTA), somada à participação feminina na política e à ausência de repasse dos recursos do Fundo Partidário para as demais esferas, ensejam a desaprovação das contas. 



    9. Contas julgadas desaprovadas”. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal Superior Eleitoral, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca das irregularidades na prestação de contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2015, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.4.2021).



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.091.675-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.259.049-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.9.2021).



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) .



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora